Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ADQUIRIR DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONDUTA TÍPICA. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão que reconheceu a atipicidade da conduta e rejeitou a denúncia. Em suas razões, aduz que há interesse na persecução penal, porquanto é dever do Estado a repressão de uso de substâncias entorpecentes, o qual fomenta prática de variados crimes, além de provocar danos à saúde pública, bem coletivo. Pede a reforma da decisão, para que seja dado prosseguimento à apuração penal.
II. Em atenção ao princípio da fungibilidade, e presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso em sentido estrito poderá ser recebido como apelação criminal, de acordo com o artigo 579 do CPP. Dessa forma, presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso, que é tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 45439703). Parecer do MPDFT pugnando pelo provimento do recurso (ID 46051921).
III. Consta da denúncia que “no dia 4 de novembro de 2021, por volta das 07h, na Rua 8 Chácara 212, Lote 1A, Vicente Pires/DF, Guilherme, de forma voluntária e consciente, trazia consigo diversas porções da droga conhecida como maconha e três comprimidos de alprazolam para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na oportunidade, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais civis encontraram na posse de Guilherme as sustâncias acima mencionadas, as quais ele tinha para consumo próprio”. Referida conduta encontra correspondência no artigo 28, da Lei no 11.343/06, o qual prevê penas àquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nesse contexto, justifica-se a movimentação Poder Judiciário para a apuração da conduta descrita na denúncia. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado pelo artigo 28, da Lei n.o 11.343/06 é a saúde pública, não se aplicando o princípio da insignificância, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida.
IV. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Decisão que rejeitou a denúncia reformada, para determinar o retorno dos autos ao Juízo do Primeiro Grau de Jurisdição para o processamento e julgamento do presente feito. Sem custas e sem honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.